Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701678-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CARLOS CESAR MEDEIROS EMBARGADO: DANILO RABELO ANDRADE ROCHA D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para ciência do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, nos termos do artigo 10 do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator